Tribunal: STJ
Processo: 0005957-66.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2194361 - TO(2025/0026858-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
EMBARGADO
: BRAZIL IMPORT & EXPORT ELETRO-ELETRONICOS LTDA
EMBARGADO
: FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO GUINZELLI - TO002025
JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
IVONE DOS SANTOS CARNEIRO - TO10705A
EMBARGADO
: ISIS IRENE DE SOUZA BARBIERI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bb1afb36-d291-4968-8a17-81cbed15dc51

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bb1afb36-d291-4968-8a17-81cbed15dc51

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2194361 - TO(2025/0026858-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
EMBARGADO
: BRAZIL IMPORT & EXPORT ELETRO-ELETRONICOS LTDA
EMBARGADO
: FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO GUINZELLI - TO002025
JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
IVONE DOS SANTOS CARNEIRO - TO10705A
EMBARGADO
: ISIS IRENE DE SOUZA BARBIERI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
,
ESTADO DO TOCANTINS
com fundamento no
II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela
art. 1.022,
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente o recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O aresto encontra-se assim ementado (fl. 212):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIOS-
GERENTES CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA. ILEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA56340193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 8225f1a0-0809-4f49-a8f1-a9ec2374d71e

PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE EM PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.
DISTINÇÃO
EM
RELAÇÃO
AOS
TEMAS
REPETITIVOS 103 E 108 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430 DO
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados
sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de tese
jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão,
contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O Tribunal
, ao avaliar a situação concreta, verificou que a inclusão
a quo
dos sócios no polo passivo se deu por mero inadimplemento da obrigação
tributária, sem a devida apuração de condutas previstas no
do CTN.
art. 135
Tal cenário afasta a aplicação estrita dos Temas 103 e 108 do STJ, uma vez
que a instância ordinária entendeu desnecessária a dilação probatória diante da
prova pré-constituída colacionada, incidindo corretamente o óbice da Súmula
430 do STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não
gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".
3. A questão relativa à fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do
CPC) carece do indispensável prequestionamento, pois não foi objeto de
debate pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 356 do STF.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Nos presentes embargos de declaração, o Estado do Tocantins sustenta a
existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento específico de
teses centrais deduzidas no recurso especial. Em síntese, pondera que foi olvidada a moldura
fática que atrairia a aplicação dos Temas 103 e 108 do STJ e a relevância do reconhecimento dos
débitos fiscais por meio de declarações e parcelamento, circunstância que afastaria alegações de
nulidade ou cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, omissão quanto à tese relativa à fixação de
honorários advocatícios por equidade, defendendo a aplicabilidade do entendimento firmado no
.
Tema 1.265/STJ
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as
omissões apontadas, com o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por negativa de
prestação jurisdicional e a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem
para novo julgamento, com manifestação expressa sobre as teses suscitadas.
Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56340193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 8225f1a0-0809-4f49-a8f1-a9ec2374d71e

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 212/214
):

O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados
sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a adoção de tese
jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão,
contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia jurídica cinge-se à
responsabilidade dos sócios-gerentes cujos nomes constam da CDA.
O Estado sustenta que tal circunstância,
, atrairia a incidência dos
de per si
Temas 103 e 108 do STJ, exigindo embargos à execução com dilação
probatória. Eis a redação das teses firmadas no julgamento dos temas,
respectivamente:

"Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do
sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou
caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no
do CTN, ou
art. 135
seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos'."

"Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra
sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA."

Entretanto, verifica-se que o Tribunal
realizou a devida distinção
a quo
do caso concreto. Ao avaliar o acervo probatório, a instância originária
concluiu que a inclusão dos sócios se deu por mero inadimplemento da
obrigação tributária principal pela pessoa jurídica. Quando a
ilegitimidade passiva pode ser verificada de plano, mediante prova pré-
constituída que demonstre a inexistência de apuração de conduta ilícita
administrativa, a exceção de pré-executividade é via adequada.
Portanto, a questão se afasta dos temas citados pelo recorrente, na medida em
que o Tribunal, ao avaliar a situação, verificou que a inclusão do sócio se deu
por mero inadimplemento e, entendendo desnecessária a produção probatória
adicional, aplicou corretamente ao caso o entendimento consolidado na
Documento eletrônico VDA56340193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 8225f1a0-0809-4f49-a8f1-a9ec2374d71e

Súmula 430 do STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela
.
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente"
Por fim, quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios e ao pleito
de fixação por equidade (art. 85, § 8o, CPC), observo que a matéria não foi
enfrentada pelo acórdão recorrido, e, especificmaente quanto ao tema, não
foram opostos embargos de declaração. Portanto, neste particular, o recurso
não preenche o requisito do prequestionamento, atraindo a incidência da
Súmula 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
)
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."

Do que se nota, o aresto embargado é assertivo quanto aos fundamentos do
em relação aos temas 103 e 108 do STJ e aplicabilidade da
,
distinguishing
Súmula 430/STJ
ressaltando a conclusão do Sodalício no sentido de que teria havido mero inadimplemento,
hipótese que não autorizaria o automático redirecionamento da execução. Além disso, o aresto é
claro em relação à impossibilidade de exame da temática afeta aos honorários de sucumbência
face a preclusão e ausência de prequestionamento, ressaltado que o tema sequer fora enfrentado
pelo Tribunal de origem.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA56340193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 8225f1a0-0809-4f49-a8f1-a9ec2374d71e

(EDcl no AgInt no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.338.340/SE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
)
23/4/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:03
Código de Controle do Documento: 8225f1a0-0809-4f49-a8f1-a9ec2374d71e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.194.361 / TO
Número Registro: 2025/0026858-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059576620248272700
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
RECORRIDO
: BRAZIL IMPORT & EXPORT ELETRO-ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO
: FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO GUINZELLI - TO002025
JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
IVONE DOS SANTOS CARNEIRO - TO10705A
RECORRIDO
: ISIS IRENE DE SOUZA BARBIERI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR
EMBARGADO
: BRAZIL IMPORT & EXPORT ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Documento eletrônico VDA56935189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: df302a4f-1dc9-4ddc-8eb7-81f06002292e

EMBARGADO
: FABIANO FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANO GUINZELLI - TO002025
JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
IVONE DOS SANTOS CARNEIRO - TO10705A
EMBARGADO
: ISIS IRENE DE SOUZA BARBIERI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: df302a4f-1dc9-4ddc-8eb7-81f06002292e